Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003990-20.2016.8.07.0017 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS RECORRIDO: CLAYTON DE SOUSA GALDINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERADA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA COMPENSATÓRIA CONTRATUAL. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incontroverso o atraso na entrega do imóvel, sem qualquer excludente de responsabilidade, configura-se a existência da mora por parte da apelante e a consequente obrigação de indenizar o promitente comprador por eventuais prejuízos. 2. É indevida a redução equitativa da multa compensatória em benefício da promitente vendedora, uma vez que a penalidade foi por ela própria estipulada em contrato de adesão, sob pena de chancelar indevido comportamento contraditório, constituindo venire contra factum proprium. 3. Tendo em vista que a relação jurídica base é consumerista, aplica-se para fins de desconsideração da personalidade jurídica a Teoria Menor disposta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual inexiste discussão acerca da responsabilidade de qualquer dos sócios pela ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica. 3.1. No caso, o simples fato de a devedora principal figurar como executada em demandas judiciais, ainda que em número significativo, não se presta a evidenciar a insuficiência de bens penhoráveis para satisfação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido em rejulgamento. Sentença reformada apenas para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os recorrentes alegam violação aos artigos 413 do Código Civil e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, requerendo a redução do percentual de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento), relativo à multa compensatória fixada em seu desfavor. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 50798423). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento ao artigo 413 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, no que tange ao paradigma deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Quanto à citada ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). Em relação ao pedido do recorrido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 50798423). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020